Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE NATUREZA SEXUAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT INADMITIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA PARA A CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. EXISTENTES. DEMORA NA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. SUSPEITO SOLTO. PRAZO IMPRÓPRIO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEMORA INJUSTIFICADA. AUSENTE. ORDEM NÃO CONCEDIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a criança e o Adolescente de Brasília/DF, no qual tramitam autos de inquérito policial instaurado para apurar denúncia de suposto abuso sexual praticado pelo paciente contra seu filho menor de idade.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a julgamento reside em saber, prefacialmente, se estão presentes os requisitos de admissibilidade da ação constitucional, e, caso ultrapassado esse ponto, analisar se há justa causa para o prosseguimento das investigações, e se o inquérito policial tramita por tempo excessivo de forma injustificada.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há notícia de que o impetrante tenha submetido as razões e os pedidos veiculados neste writ perante o Juízo de origem. Tal circunstância obsta o conhecimento da ação constitucional.
4. Isso porque o Tribunal de Justiça é incompetente para a análise do pleito de trancamento do inquérito policial, uma vez que a autoridade coatora é o delegado de polícia, haja vista que sequer houve o início da ação penal. No mais, a análise dos argumentos apresentados pela defesa apenas nesta instância revisora implica evidente supressão de instância.
5. Tendo em vista a possibilidade, em tese, de concessão de habeas corpus, de ofício, sobretudo nos termos do novel artigo 647-A, e parágrafo único, do Código de Processo Penal, procede-se com a análise do caso com a finalidade estrita de verificar a existência de eventual e manifesta ilegalidade.
6. O trancamento do inquérito policial ou da ação penal, na estreita via do habeas corpus, só é admitido quando comprovada, inequivocadamente, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
7. Se as peças que formam o inquérito policial demonstram a existência de elementos mínimos de materialidade e de participação do indiciado no crime objeto de apuração, tal como ocorre na espécie, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da investigação criminal.
8. Quanto ao tempo de tramitação das investigações, que tiveram o seu início com a portaria de instauração do inquérito policial, datada de 09/02/2024, vale dizer que o prazo para a conclusão das investigações, em caso de investigado solto, é impróprio, podendo, assim, ser prorrogado a depender da complexidade das diligências a serem cumpridas.
9. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente poderia ser reconhecido, de ofício neste momento, se a demora para a conclusão do inquérito fosse injustificável, a evidenciar desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não é o que se constata na presente hipótese, ao menos, até o momento.
10. Ausente manifesto constrangimento ilegal no regular curso das investigações em que se apura a prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável, inviável a concessão da ordem de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
11. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício, pois ausente manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal.